Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-52.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000337-52.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RENILSON SANTOS RIBEIRO - CPF: 878.036.405-59 (RECORRENTE), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DANIEL SEBADELHE ARANHA - CPF: 064.739.504-51 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ORIUNDA DE DESVIO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência por ausência de prova das alegações contidas na exordial.

2.

A parte recorrente afirma ter cancelado o contrato de fornecimento de energia elétrica em 2017 e que tal cancelamento teria sido causado pela venda do imóvel. Afirma que após o pedido de cancelamento teria mudado de Estado, entretanto, recebeu cobranças com fato gerador em 2020 por desvio de energia naquela unidade de consumo. Pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

3.

Ausência de comprovação do pedido de cancelamento da UC existente e cadastrada sob a sua responsabilidade.

4.

Constitui ônus da prova do autor a comprovação de suas alegações.

5.

O recorrente não desincumbiu de seu encargo probatório para comprovar que solicitou previamente o cancelamento da UC em comento ou que em algum momento antes da cobrança discutida a UC teria sido retirada de sua responsabilidade.

6.
Dever mínimo de prova não satisfeito no caso concreto.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença, pela qual foi dada improcedência aos pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação do alegado pedido de cancelamento da UC.

O recorrente pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que foram apresentadas certidões do imóvel, em que a unidade de consumo está cadastrada, na qual consta a alteração de propriedade alegada e que, após 2017, teria sido realizado, pelos prepostos da reclamada, uma atualização cadastral, fatos que entendem ser suficientes para comprovar que não era mais o titular da unidade de consumo, em que as cobranças discutidas foram realizadas.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023